Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-32.2022.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800331-32.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA TERMINATIVA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – APLICAÇÃO AO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA AUTORA – DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA QUE INSTADA PELO JUÍZO AFIRMA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA DEMANDA E CONTRA QUEM LITIGA – DEMANDA ARTIFICIAL/PREDATÓRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA –
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO INVÁLIDO –
AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a inocorrência de litigância de má-fé; o não enquadramento das exigências elencados pelo juízo primevo
nos arts. 319 e 320 do CPC; bem assim
a
validade do instrumento conferido ao procurador.

2 – A
ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de justiça.

3 – Sem adentar ao mérito do acerto ou desacerto da decisão, entendo que carece a autora de interesse recursal para impugnar o capítulo da sentença que condenou o causídico ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4 – Hipótese em que, instada pessoalmente por Oficial de Justiça, informou a autora que o causídico teria sido indicado por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga.

5 – Com escopo de
evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à justiça.

6 – C
ontrariamente ao alegado no recurso apelatório, não houve a criação pelo magistrado de requisito exógeno de recebimento da petição inicial, visto que não houve indeferimento da peça de ingresso, mas sim a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constatada, após a instrução do feito, a inexistência de capacidade postulatória.

7 – Destaca-se que embora a
ratificação da outorga da procuração não seja regra procedimental legal, tal exigência se justificou, na hipótese, considerando os indícios de demanda artificial, ante o caráter genérico da peça de ingresso, desprovida de qualquer peculiaridade, se assimilando a inúmeras demandas de objeto semelhante, massificadas no âmbito deste Poder Judiciário.

8 – R
evela-se patente a
irregularidade
da
representação

processual
, na hipótese, visto que a autora/apelante sequer tinha conhecimento do ajuizamento da presente ação, ou contra quem litigava, não mantendo, na prática, qualquer relacionamento com o referido patrono.

9 – C
onstatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, como acertadamente deliberou o juízo primevo.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para
manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800331-32.2022.8.14.0124

APELANTE:

MARIA DELMA ABREU

APELADO
:

BANCO PAN S/A

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARIA DELMA ABREU
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de
São Domingos do Araguaia
/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO PAN S/A
,
extinguiu o feito em resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
13175573
), narrou a autora/apelante que estaria sofrendo
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo pessoal que não teria sido contratado; destacando, ainda, que sua aposentadoria seria modica, recebendo apenas 1 (um) salário-mínimo.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
13175592), a instituição financeira arguiu a regularidade da contratação, destacando que o empréstimo foi contratado e valor disponibilizado a autora; bem assim a inocorrência de danos materiais e morais, pugnando assim pela improcedência da exordial.

A parte autora, por sua vez, apresentou replica a contestação (ID. 13175604).

No ID. 13175606, o juízo primevo instou a autora a demonstrar a regularidade da representação para efeito de descaracterização de demanda artificial.

A teor da Certidão de ID. 13175611, instada pessoalmente por Oficial de Justiça, a autora informou que desconhecia o procurador e a demanda ajuizada.

Ato contínuo, prolatou Sentença o juízo primevo (ID.
13175665
), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, inciso IV do CPC, condenando, ainda, o causídico ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a autora
MARIA DELMA ABREU
, interpôs Recurso de Apelação (ID.
13175665
).

Alega que os requisitos do art. 80 do CPC, pertinentes a caracterização da litigância de má-fé, não estariam preenchidos na hipótese, destacando que
em nenhum momento deduziu pretensão contra texto expresso de lei, procedeu de modo temerário ou formulou pedido infundado.

Argumenta que nenhuma das exigências elencadas pelo juízo primevo possuem amparo nos arts. 319 e 320, Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feio sem resolução do mérito.

Arrazoa
que a procuração outorgada é dotada de fé pública, presumindo-se válido o instrumento conferido ao procurador, constituindo óbice ao acesso à justiça, vez que se presta a perseguir os direitos desta em relação de prestação de serviços, bem assim que não há nos autos suspeitas de que o procurador da parte esteja agindo com excesso de poderes do mandato e em afronta aos interesses da autora ou ao princípio da boa-fé processual.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que anulada a sentença vergastada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda, ou, que alternativamente seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem assim que seja concedida a gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (ID. 13175671), a instituição financeira arguiu que a sentença de piso deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
13181424
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento (ID.
14069645
).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inocorrência de litigância de má-fé; o não enquadramento das exigências elencados pelo juízo primevo
nos arts. 319 e 320 do CPC; bem assim
a
validade do instrumento conferido ao procurador.

Consta das razões arguidas pela ora apelante que os requisitos do art. 80 do CPC, pertinentes a caracterização da litigância de má-fé, não estariam preenchidos na hipótese, destacando que
em nenhum momento deduziu pretensão contra texto expresso de lei, procedeu de modo temerário ou formulou pedido infundado; que nenhuma das exigências elencadas pelo juízo primevo possuem amparo nos arts. 319 e 320, Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feio sem resolução do mérito; bem como que a procuração outorgada é dotada de fé pública, presumindo-se válido o instrumento conferido ao procurador, constituindo óbice ao acesso à justiça, vez que se presta a perseguir os direitos desta em relação de prestação de serviços, bem assim que não há nos autos suspeitas de que o procurador da parte esteja agindo com excesso de poderes do mandato e em afronta aos interesses da autora ou ao princípio da boa-fé processual.

Da Gratuidade de Justiça

Acerca do pleito da gratuidade de justiça, verifica-se que o benefício foi pleiteado na exordial, não tendo o juízo primevo se pronunciado acerca do referido pedido.

Nessa senda,
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022). (Grifei).

Desse modo, entendo que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela autora/apelante, já foi tacitamente deferido, na hipótese.

Do Interesse Processual Quanto a Litigância de Má-Fé

Como é sabido, o interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Assim, inexistindo situação jurídica desfavorável à recorrente em face da sentença, patente a ausência do interesse de recorrer.

Na hipótese, verifica-se que o juízo primevo, aplicou por interpretação analógico, o art. 80 do CPC, condenou o causídico ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nesse contexto, sem adentrar ao mérito do acerto ou desacerto da decisão, entendo que carece a autora de interesse recursal para impugnar o capítulo da sentença que condenou o causídico ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da Capacidade Postulatória e da Demanda Predatória

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a originária ação declaratória e indenizatória, foi ajuizada objetivando a condenação da instituição financeira, ora apelada, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, decorrente de contrato que não teria sido por esta contratado.

Após a formação do contraditório, e
videnciando indícios de possível demanda predatória, o juízo primevo
instou a autora a demonstrar a regularidade da representação para efeito de descaracterização de demanda artificial (ID. 13175606).

A parte autora, instada pessoalmente por Oficial de Justiça, oportunidade em que informou que o causídico teria sido indicado por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga.

Nesse sentido, destaca-se o disposto na Certidão de ID. 13175611:

[...] CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me ao mencionado endereço e, aí estando, procedi, após as formalidades legais, à intimação da Sra. MARIA DELMA ABREU, a qual, inquirida acerca dos 5 quesitos constantes no mandado, forneceu as seguintes respostas: 1) Que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA e que COLOCOU a sua digital na procuração; 2) que foi procurada por advogados para ajuizar a ação; 3) Que a senhora Jacira levou os advogados em sua residência, e que informou aos mesmos acerca do empréstimo; 4) Que a Sra. Jacira compareceu, pessoalmente, em sua residência, levando os advogados; 5) que NÃO sabe informar quantas ações foram propostas. O referido é verdade e dou fé. [...]

Nesse contexto, o juízo primevo prolatou sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV do CPC, por entender descaracterizada a capacidade postulatória da parte autora e por considerar caracterizada a hipótese de demanda predatória.

Pois bem, inicialmente, se esclarece que com escopo de
evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à justiça.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos a posição firmada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de condenação do advogado ao pagamento solidário da multa por litigância de má-fé, devendo a responsabilidade deste ser auferida em demanda própria.

(TJ-MG - AC: 10000210049417001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022). (Grifei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NOS ARTIGOS 76, § 1º, INCISO I E 485, IV E § 3º, AMBOS DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – apelante residente em cidade do interior do Estado da Bahia – ajuizamento da ação na comarca de Barueri – assinatura digitalizada que discrepava da assinatura da CNH do apelante – determinação de regularização da representação processual que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada

– sentença terminativa mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10134112520198260068 SP 1013411-25.2019.8.26.0068, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE INTIMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CONFIRMAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO SUPOSTO OUTORGANTE PERANTE O OFICIAL DE JUSTIÇA, COM RESSALVAS. INDÍCIO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Se, intimada, pessoalmente, por Oficial de Justiça, a parte autora reconhece a ação e confirma a procuração outorgada ao advogado que a representa, com a ressalva de que sequer o conhece, tendo tratado a contratação com terceiro, configurada está a captação de clientela que anula o contrato de prestação de serviços advocatícios, por viciar a vontade da outorgante
.
II- Constatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
III- Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000212345540001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022). (Grifei).

Insta esclarecer, que contrariamente ao alegado no recurso apelatório, não houve a criação pelo magistrado de requisito exógeno da petição inicial, visto que inexistiu o indeferimento da peça de ingresso, mas sim a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constatada, após a instrução do feito, a inexistência de capacidade postulatória.

Destaca-se que embora a
ratificação da outorga da procuração não seja regra procedimental legal, tal exigência se justificou, na hipótese, considerando os indícios de demanda artificial, ante o caráter genérico da peça de ingresso, desprovida de qualquer peculiaridade, se assimilando a inúmeras demandas de objeto semelhante, massificadas no âmbito deste Poder Judiciário.

Ademais, revela-se patente a
irregularidade
da
representação

processual
, na hipótese, visto que a autora/apelante sequer tinha conhecimento do ajuizamento da presente ação, ou contra quem litigava, não mantendo, na prática, qualquer relacionamento com o referido patrono.

Destarte, c
onstatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, como acertadamente deliberou o juízo primevo.

Por fim, esclareço que a sentença recorrida deve ser mantida na integra, inclusive quanto a determinação de expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para efeito de ciência e eventual apuração da condutado do causídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023